Tribunal: TJBA
Processo: 8016225-41.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8016225-41.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EVANILSON JOSE SILVA Advogado(s): FABRICIO PINTO DE OLIVEIRA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu segurança no Mandado de Segurança nº 8016225-41.2023.8.05.0000 . Alegação de omissão quanto à ressalva de valores pagos administrativamente. II. Questão em discussão 2. Discute-se a existência de omissão no acórdão embargado que justificaria o cabimento dos Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, que exige a presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no caso concreto. 4. O acórdão embargado enfrentou detalhadamente as questões levantadas no mandado de segurança, delimitando o pagamento a partir do ajuizamento da ação, conforme Súmulas 269 e 271 do STF. 5. Pretensão do embargante revela-se como rediscussão de mérito, inadmissível na via dos aclaratórios. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. A pretensão de rediscutir mérito não autoriza o cabimento de embargos de declaração. 2. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, os embargos declaratórios devem ser rejeitados.” Dispositivos legais relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas nº 269 e 271; STJ, AgRg no HC 462.030, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05.03.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração, no Mandado de segurança de nº 8016225-41.2023.8.05.0000 em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e embargado EVANILSON JOSE SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do eminente Relator.